Tribunal: TJES
Processo: 5016543-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016543-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTHER VASCONCELLOS PEDRUZZI e outros (4)

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL INVERSA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DO BANCO E DA CONSTRUTORA DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S. A., Unique Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. e Lorenge S. A. Participações, bem como por Esther Vasconcellos Pedruzzi e Eduardo Meneguelli Muniz, contra sentença que determinou o cancelamento da hipoteca incidente sobre imóvel quitado, a outorga da escritura, a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e distribuiu os ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Banco Bradesco e as construtoras são partes legítimas e responsáveis solidários pela baixa da hipoteca; (II) estabelecer se o atraso no cancelamento do gravame configura mero aborrecimento ou gera dano moral indenizável; (III) determinar se a cláusula penal contratual pode ser aplicada inversamente em favor do comprador e se os honorários de sucumbência devem ter como base de cálculo apenas a condenação pecuniária ou o valor econômico do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O banco detém legitimidade passiva por ser o credor hipotecário, titular do direito real de garantia, cuja baixa depende de sua atuação, configurando-se litisconsórcio passivo necessário.

As construtoras também são legítimas e respondem solidariamente, pois, como promitentes vendedoras, tinham obrigação contratual de requerer a baixa da hipoteca após a quitação, integrando a cadeia de fornecimento nos termos do CDC.

A Súmula 308 do STJ dispõe que a hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia contra o adquirente que quitou o preço, consolidando a responsabilidade solidária das rés.

A manutenção do gravame por mais de quatro anos após a quitação e a existência de execução averbada sobre a matrícula geraram insegurança, frustração e privação do pleno exercício da propriedade, configurando dano moral indenizável, distinto do mero inadimplemento contratual.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 é proporcional e adequado à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

A cláusula penal prevista no contrato tem natureza cominatória e específica, aplicável apenas ao descumprimento do comprador, não sendo possível sua inversão em desfavor das rés.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor do imóvel liberado do gravame (R$ 245.127,54), e não apenas sobre a indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

Em grau recursal, os honorários são majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos do Banco Bradesco e das construtoras desprovidos. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco credor hipotecário e as construtoras respondem solidariamente pela baixa da hipoteca de imóvel quitado, sendo partes legítimas para a demanda.

A demora injustificada na baixa do gravame e a restrição prolongada ao exercício do direito de propriedade configuram dano moral indenizável.

A cláusula penal contratual prevista apenas contra o comprador não pode ser invertida para punir o vendedor, quando se refere a obrigações distintas.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve considerar o proveito econômico obtido com a desoneração do imóvel, e não apenas a condenação pecuniária por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 85, § 2º e § 11; CDC, arts. 7º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308, Segunda Seção, j. 30-03-2005, DJ 25-04-2005, p. 384; STJ, AgInt-AREsp 2.731.261, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18-06-2025; STJ, AgInt-AREsp 2.655.075, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20-12-2024; STJ, AgInt-PET-AREsp 2.127.363, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07-12-2023; TJES, Apelação cível n. 0007566-22.2019.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, Publ. 18-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por BANCO BRADESCO S. A., UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES, e dar provimento parcial ao recurso interposto por ESTHER VASCONCELLOS PEDRUZZI e EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5016543-53.2022.8.08.0024
.

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S. A.

APELANTES/APELADAS: UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES.

APELADOS/APELANTES: ESTHER VASCONCELLOS PEDRUZZI E EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de três recursos de apelação interpostos em face da r
espeitável
sentença de
id
11583736, integrada pela decisão de embargos de declaração de
id
11583751, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
petição
inicial.

Por versarem sobre questões interligadas, passo à análise conjunta dos recursos, iniciando pelos apelos interpostos pelos réus.

1. Dos recursos de apelação de BANCO BRADESCO S. A. e
UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES
.

1.1. Da legitimidade passiva e da responsabilidade pela baixa da hipoteca.

O Banco Bradesco S. A. reitera sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a obrigação de promover a baixa do gravame hipotecário seria exclusiva da construtora, com quem a autora celebrou o negócio jurídico. As rés do grupo Lorenge, por sua vez, sustentam que a obrigação lhes é de cumprimento impossível, pois o ato de cancelamento depende exclusivamente do credor hipotecário, ou seja, da instituição financeira.

As teses, contudo, não merecem prosperar. A legitimidade do agente financeiro para figurar no polo passivo de demandas que visam ao cancelamento de hipoteca é matéria pacificada. O banco é o titular do direito real de garantia que onera o imóvel e, por conseguinte, a decisão judicial que determina a baixa do gravame afeta diretamente sua esfera jurídica, tornando sua presença na lide indispensável para a eficácia da sentença, na condição de litisconsorte passivo necessário.

A responsabilidade, no caso, é solidária. Às rés do grupo Lorenge, na qualidade de promitentes vendedoras, incumbia a obrigação contratual, expressamente prevista na Cláusula 31, Parágrafo Primeiro, do instrumento particular (id 11583130), de, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a quitação do preço, solicitar o cancelamento da hipoteca. Ao não o fazerem, incorreram em inadimplemento contratual.

Ao Banco Bradesco S. A., por sua vez, recai o dever legal de proceder à liberação do gravame, uma vez que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente do imóvel que cumpriu com suas obrigações. Este é o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no Enunciado Sumular 308: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Segunda Seção, julgado em 30-03-2005, DJ 25-04-2005, p. 384)

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “a construtora figura como parte legítima para responder solidariamente pela baixa da hipoteca, nos termos dos arts. 7º e 14 do CDC, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço habitacional” e que “a jurisprudência desta corte é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária entre construtora e instituição financeira pela baixa do gravame hipotecário em imóvel quitado, independentemente de quem tenha sido o causador direto da pendência registral” (Apelação cível n. 0007566-22.2019.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Publ. 18-06-2025).

Dessa forma, a inércia de ambas as partes rés em providenciar a desoneração do imóvel, mesmo após a integral quitação do preço pela autora, configura a responsabilidade solidária de ambas pelo cumprimento da obrigação de fazer.

1.2. Da Configuração do Dano Moral.

As rés do grupo Lorenge sustentam que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A respeitável sentença, contudo, bem ponderou as circunstâncias do caso concreto. A autora quitou o imóvel em 2018 e, passados mais de 4 (quatro) anos, ainda se via privada do pleno exercício de seu direito de propriedade, sem poder registrar o bem em seu nome ou dispor dele livremente. A situação foi agravada pela averbação de uma ação de execução na matrícula do imóvel (id 11583686, AV-2-55.903), movida pelo credor hipotecário contra as construtoras, gerando na adquirente a justa e aflitiva insegurança quanto à possibilidade de perda do bem pelo qual pagou integralmente.

A angústia e a frustração decorrentes de tal cenário extrapolam, em muito, o dissabor cotidiano. A conduta das rés violou a boa-fé objetiva e impôs à autora um calvário para a obtenção de um direito que lhe era manifesto, caracterizando o dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos, conforme jurisprudência citada na própria respeitável sentença.

Lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O entendimento adotado na origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que admite a configuração de dano moral em casos de atraso excessivo no cumprimento de obrigação contratual, quando comprovadas circunstâncias excepcionais” [...] (AgInt-AREsp 2.731.261, Proc. 2024/0320891-7, RJ, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 18-06-2025) e que “O longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado.” (AgInt-AREsp 2.655.075, Proc. 2024/0194609-0, RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE 20-12-2024). Assim, considerando que “as instâncias de origem apontaram atraso de aproximadamente dois anos no cumprimento da obrigação da recorrente em proceder à transferência da propriedade do imóvel objeto da lide e da própria baixa da hipoteca, de modo que a frustração da legítima expectativa do recorrido extrapolou o mero aborrecimento resultante do descumprimento contratual, acarretando significativa violação ao direito da personalidade, situação que comporta a compensação por danos morais.” (AgInt-PET-AREsp 2.127.363, Proc. 2022/0142055-4, RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 07-12-2023)

Ainda neste sentido, este egrégio Tribunal de Justiça entendeu que “a manutenção do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência, inclusive quando comprovado prejuízo à livre disposição do bem.” (Apelação cível n. 0007566-22.2019.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Publ. 18-06-2025).

2. Do recurso de apelação interposto por ESTHER VASCONCELLOS PEDRUZZI e EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ.

2.1. Da aplicação inversa da cláusula penal.

A apelante pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada, de forma inversa, a penalidade prevista na Cláusula 36 do contrato. Referida cláusula estipula multa compensatória de 10% sobre o prejuízo experimentado pela vendedora, caso a adquirente, após ser comunicada, atrase em lavrar a escritura definitiva.

A pretensão não merece acolhida. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 971, firmou a tese de que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”. Contudo, a aplicação de tal entendimento pressupõe a existência de uma cláusula penal de natureza moratória, estipulada para a mesma espécie de obrigação.

No caso, a Cláusula 36 não tem natureza moratória geral, mas sim cominatória e específica para uma obrigação diversa daquela descumprida pelas rés. A penalidade visa a compelir o comprador a regularizar a titularidade do bem após a vendedora disponibilizar a documentação, ao passo que o inadimplemento das rés consistiu na não disponibilização dessa mesma documentação livre de ônus. Por não haver identidade de fatos geradores, mostra-se incabível a inversão da referida cláusula penal, devendo ser mantida a respeitável sentença neste ponto.

2.2. Da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juízo
a quo
, assiste razão ao apelante.

A respeitável sentença, ao julgar parcialmente procedente a demanda, fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, sobre os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados a título de danos morais. Ocorre que o principal objeto da lide e, consequentemente, o maior proveito econômico obtido pela autora, não foi a condenação pecuniária, mas sim a determinação da baixa da hipoteca e da averbação da execução, que liberou um imóvel cujo valor da causa, por decisão judicial pretérita, foi fixado em R$ 245.127,54.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, qual seja: 1º) o valor da condenação; 2º) o proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo, 3º) o valor atualizado da causa. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo condenação em obrigação de fazer de valor econômico mensurável, este deve compor a base de cálculo dos honorários, não se limitando à eventual condenação pecuniária acessória. Nesse sentido: “Consoante aludido na decisão agravada, a base de cálculo dos honorários deve incluir não só a indenização em danos morais, como também a obrigação de fazer. Precedentes.” (AgInt-AgInt-EDcl-AgInt-Ag-REsp 2.506.581, Proc. 2023/0369781-5, RN, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 11-09-2025)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pela autora é claro e mensurável, correspondendo ao valor do imóvel que foi desembaraçado dos gravames. Ignorar tal proveito e fixar os honorários apenas sobre a condenação de menor expressão resulta em aviltamento da verba honorária, em dissonância com a importância e a complexidade da causa.

Portanto, a sentença merece reforma neste particular, para que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas rés seja o valor atualizado da causa, que reflete o proveito econômico da demanda, e não apenas o valor da condenação por danos morais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto: a)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
BANCO BRADESCO S. A.
e por
UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

e

LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES
; b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ESTHER VASCONCELLOS PEDRUZZI
e
EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ
, para reformar a respeitável sentença apenas no que se refere à base de cálculo dos honorários de sucumbência, determinando que o percentual de 15% (quinze por cento), devido pelas rés na proporção de sua sucumbência (3/4), incida sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelas rés em 2% (dois por cento), que deverão incidir sobre a nova base de cálculo ora estabelecida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez